Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. TEORIA DA APARÊNCIA.
I – Para que ocorra a extinção do processo por abandono de causa faz-se indispensável a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e a prévia intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.
II – O AR foi devidamente recebido no endereço indicado pelo apelante na inicial, este teve ciência e permaneceu silente, passando quase 4 meses sem peticionar nos autos.
III – É importante salientar que não se mostra possível conferir oportunidades indefinidas para dar andamento ao feito, sem o devido cumprimento das determinações, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de razoável duração do processo, disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
IV – Negou-se provimento ao recurso.